Tribunal: STF
Processo: AI 165322
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO A SER
AFERIDA A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
        A alegação de vulneração a preceito constitucional, capaz
de viabilizar a instância extraordinária, há de ser direta e
frontal, e não aquela que demandaria interpretação de normas
ordinárias e reapreciação da matéria fática.
        Agravo regimental a que se nega provimento.